Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-55.2023.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001453-55.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Servidão, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 818.938.761-87 (APELANTE), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), PAULO ANDRE DA SILVA BARROSO - CPF: 021.743.057-04 (APELADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ApCiv 1001453-55.2023.8.11.0024

AMANDA FERNANDES DE SOUSA X PAULO ANDRE DA SILVA BARROSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AMANDA FERNANDES EL TABBAH contra sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Manutenção de Posse de Servidão c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1001453-55.2023.8.11.0024, movida por PAULO ANDRÉ DA SILVA BARROSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mas condenou a ré, ora apelante, por litigância de má-fé.

Em síntese, reclama que possui interesse recursal apesar da improcedência da ação, em razão da condenação por litigância de má-fé e da declaração de que ocupa irregularmente bem público.

Destaca a necessidade de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, a incorreta valoração das provas pelo juízo de primeiro grau, que desconsiderou os documentos técnicos apresentados e realizou medição equivocada durante a diligência
in loco
; a inexistência de litigância de má-fé, uma vez que suas alegações foram embasadas em documentação técnica, notadamente laudos de georreferenciamento e declarações da Prefeitura Municipal.

Assegura que a sentença confundiu duas estradas distintas existentes na região: a "Estrada do Vale da Benção", que se trata de via pública já desmembrada da área da apelante, e a "Via de Acesso", estrada privada que jamais foi cedida ao Município, conforme atestado pela própria Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães.

Defende que tanto o poço quanto a "Via de Acesso" está integralmente dentro de sua propriedade particular, conforme documentos oficiais e levantamento georreferenciado anexado aos autos.

Alega, ainda, que a desastrosa convivência com o apelado, especialmente após seu divórcio, tem lhe causado transtornos psicológicos, conforme atestado médico juntado aos autos, havendo inclusive registro de boletins de ocorrência e pedido de medida cautelar de afastamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no que tange à condenação por litigância de má-fé, bem como para excluir a declaração de que ocupa bem público.

Nas contrarrazões, o apelado PAULO ANDRÉ DA SILVA BARROSO aduz ausência de interesse processual à requerida, ora apelante, porquanto a ação fora julgada improcedente. Diz que remanesce interesse apenas no que tange a litigância de má-fé e honorários de sucumbência. Requer o desprovimento do recurso (id 288138048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025